Tribunal: TJDFT
Processo: 0750828-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MERCADO DE CAPITAIS. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA SEM AUTORIZAÇÃO DA CVM. CONTRATO NULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da ré e julgou improcedente o pedido de restituição de valores investidos em operações no mercado de capitais por intermédio de empresa estrangeira sem autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A autora firmou contrato de intermediação financeira com a empresa Stockoza para realização de operações no mercado acionário, efetuando transferências bancárias à JFM Soluções em Pagamentos Ltda., a qual recebeu os valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ré JFM Soluções em Pagamentos Ltda. possui legitimidade passiva para integrar a lide; e (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária da ré pela restituição dos valores investidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva deve ser analisada com base na narrativa contida na petição inicial, conforme a teoria da asserção, sendo suficiente que a autora alegue ter relação jurídica com a ré para justificar sua inclusão na lide.
4. O contrato de intermediação financeira celebrado entre a autora e a empresa Stockoza é nulo, nos termos do art. 166, II, do Código Civil, pois seu objeto envolve negociação no mercado de capitais sem autorização da CVM, violando a Lei no 6.385/1976.
5. A ré JFM Soluções em Pagamentos Ltda. atuou na cadeia de fornecimento ao figurar como destinatária das transferências bancárias internacionais realizadas pela autora à investidora contratada, caracterizando sua participação na relação jurídica e atraindo a responsabilidade solidária, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o).
6. A responsabilidade da ré decorre da prestação de serviços financeiros em cooperação com instituição estrangeira não autorizada, conforme entendimento firmado pelo STJ e por precedentes do Tribunal local, equiparando-se sua atuação à de correspondente bancário, cuja instituição contratante assume responsabilidade solidária pelos atos praticados.
7. Reconhecida a nulidade do contrato, as partes devem retornar ao status quo ante, impondo-se a restituição dos valores investidos pela autora, devidamente corrigidos e acrescidos de juros.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido, em parte.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 166, II; Lei no 6.385/1976, arts. 1o, II, e 16, III; Código de Defesa do Consumidor, arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 655283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 2015; TJDFT, Acórdão 1963097, 0705660-41.2019.8.07.0019, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, j. 29/01/2025; TJDFT, Acórdão 1746731, 0715869-61.2022.8.07.0020, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 17/08/2023.